Tribunal: STF
Processo: MS 36882
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. VEDAÇÃO PREVISTA NO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  



    1. Militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público, em cargo civil, após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não tem direito líquido e certo de acumular os proventos oriundos da reserva remunerada com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido.



    2. A hipótese excepcional de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, prevista na alínea “a” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, não se estende aos militares, uma vez que estes  receberam regramento constitucional específico.  



    3. Agravo interno desprovido.